Tribunal: TJSP
Processo: 0010995-33.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime semiaberto. Bom comportamento. Positivado que o indivíduo não vem apresentando bom comportamento carcerário, pontuando sua vida prisional com grande número de faltas graves, faz-se no momento inviável sua progressão ao regime semiaberto.